Tribunal: TJMT
Processo: 1077757-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077757-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMARA RODRIGUES - CPF: 008.086.261-67 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1077757-96.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
EDMARA RODRIGUES
.

Recorrida:
STONE PAGAMENTOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. ÔNUS QUE CABIA AO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamante em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais, ao fundamento de inexistirem provas mínimas acerca do efetivo bloqueio de valores em sua conta.

2.

Embora a relação jurídica estabelecida entre as partes seja de consumo, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não possui caráter absoluto, não eximindo a parte consumidora de apresentar lastro probatório mínimo quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

3.

Da análise detida do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que a sentença não comporta reparo. A alegação autoral de que a empresa teria zerado sua conta e retido os valores das vendas realizadas entre 09/09/2025 e 10/09/2025 não encontra respaldo nos documentos colacionados.

4.

O ponto central da improcedência reside no fato de que as capturas de tela juntadas pela recorrente para demonstrar o alegado “saldo zerado” e o “total de vendas R$ 0,00” dizem respeito a período completamente diverso daquele em que teriam ocorrido as transações discutidas. Com efeito, a imagem anexada está expressamente filtrada para exibir o resumo de vendas dos últimos sete dias, compreendendo o intervalo de 12/12/2025 a 18/12/2025.

5.

Assim, a constatação de saldo zerado no mês de dezembro em nada corrobora a tese de que os valores transacionados em setembro tenham sido bloqueados ou retidos indevidamente pela instituição financeira, revelando, tão somente, a ausência de vendas naquela semana específica de dezembro. Do mesmo modo, a captura de tela que exibe o aviso de “Segurança da conta” descreve apenas bloqueio temporário de acesso decorrente de múltiplas tentativas malsucedidas de login, não servindo para comprovar retenção de numerário, tampouco bloqueio judicial.

6.

Nesse contexto, a recorrente deixou de produzir prova idônea da falha na prestação do serviço atribuída à recorrida, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7.

Nesse sentido:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, INCISO I, DO CPC – CONTRATAÇÃO COM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tem-se por válido o contrato de cartão de crédito consignado celebrado com prova inequívoca de ciência do consumidor acerca dos termos e encargos financeiros pactuados, evidenciados pelo termo de adesão e emissão de faturas regularmente enviadas ao endereço do autor. 2. É vedado o comportamento contraditório no ordenamento jurídico (venire contra factum proprium), sendo inviável pleitear a nulidade contratual após longo período de inércia e utilização dos valores decorrentes da contratação realizada. 3. Comprovada a regularidade da contratação e a ciência do consumidor sobre a modalidade do crédito consignado, inexiste ato ilícito por parte da instituição financeira que enseje o dever de indenizar, afastando-se, portanto, a necessidade de restituição de valores ou compensação por danos morais.
4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo sua responsabilidade apresentar as provas necessárias para fundamentar suas alegações. A ausência dessa comprovação implica a improcedência dos pedidos formulados
. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida.”

(N.U 1001436-55.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

8.

Sendo inidônea a prova documental produzida para demonstrar a falha na prestação do serviço e a efetiva retenção patrimonial alegada, a narrativa inicial revela-se frágil e insuficiente para amparar a condenação da empresa à restituição material e ao pagamento de indenização por danos morais. Ademais, a ausência de extrato consolidado referente ao mês de setembro impede o reconhecimento do direito pleiteado.

9.

Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir como acórdão.

10.

Arcará a recorrente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026